Tribunal: TJMT
Processo: 1027123-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027123-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.879.721-81 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS E COM A JURISPRUDÊNCIA DA TURMA RECURSAL.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade as provas dos autos e com a jurisprudência da Turma Recursal deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1027123-33.2024.8.11.0001

Agravante:
JOSIMAR SOUSA OLIVEIRA

Agravado
:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSIMAR SOUSA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgado
s

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença

por

considerar
que
o

apontamento

representado
no ID 226892278/PJe2
não
se
trata
de um
restritivo
de
crédito
,
constando

apenas

na

plataforma
do SERASA LIMPA NOME,
não

havendo
,
portanto
,
dano
moral.

A parte
reclamante
interp
ôs Agravo Interno e s
ustentou que
não se trata de questionamento de qualquer tipo de restrição regular ao crédito por meios administrativos e convencionas de cobrança na plataforma do Serasa Limpa Nome, mas sim da cobrança irregular de dívida prescrita. Afirmou que a cobrança de dívida prescrita no Serasa Limpa Nome é vexatória e muito prejudicial à vida das pessoas, sendo este tipo de conduta irregular. Além disso, alegou que a decisão monocrática é contrária à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática, para dar provimento ao recurso por ela interposto.

A

pa
rte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumento
u
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que o débito objeto da ação se trata de cobrança irregular de dívida prescrita, e
a cobrança de dívida prescrita no Serasa Limpa Nome é vexatória e prejudicial
.

A decisão agravada se manifestou sobre a inscrição de dívida no SERASA LIMPA NOME e o fato dela não representar restrição de crédito passível de ser indenizada por danos morais, nos seguintes termos:

"(...) A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Os

registros

na

plataforma

denominada

Serasa
Limpa Nome
não

representam

restrição
de
crédito
, visto que
têm

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
(N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).
Portanto
,
considerando
que
o

apontamento

representado
no ID 226892278/PJe2
não
se
trata
de um
restritivo
de
crédito
,
não

há

dano
moral (...)".

Insta esclarecer
,
que o assunto encontra-se pacificado na Terceira Turma Recursal: N.U 1004023-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024; (N.U 1005351-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024; N.U 1048418-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023.

Ademais, em que pese a parte reclamante alegue que houve cobrança vexatória, não faz prova de referido argumento (documentos que comprovem ligações excessivas, cobranças recorrentes via SMS e demais meios que poderiam dar ensejo à caracterização desse tipo de importunação). Além disso, conforme
a
sentença de primeiro grau, a dívida foi considerada legítima (ID 226892291/PJe2).

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática
e
s
tá conforme as

provas produzidas nos autos e
a
jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024